Tribunal: TJSP
Processo: 1527323-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito, cometido em concurso de agentes – Absolvição – Impossibilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação da conduta – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes HARISON DO NASCIMENTO FERNANDES e
CARLOS ROBERTO SPINOSA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
apelos interpostos defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 2/14
Voto:
24380 CFF/C
Apelação:
1527323-37.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
24a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Harison do Nascimento Fernandes
Carlos Roberto Spinosa Vieira
Apelado:
Ministério Público
Roubo circunstanciado Apelação Recursos
defensivos
Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento do delito, cometido em
concurso
de
agentes

Absolvição

Impossibilidade

Penas
adequadas
e
motivadamente
dosadas,
necessárias
e
suficientes para reprovação da conduta

Sentença mantida Recursos desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Harison do Nascimento Fernandes e
Carlos Roberto Spinosa Vieira foram condenados, individualmente, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
mínimos, ambos por incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal (fls. 132/136).
Apelam os réus em busca da absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 3/14
sustentando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
postulam o abrandamento do regime prisional (fls. 157/161).
Os recursos foram contrariados (fls.
164/167), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça pelo desprovimento dos reclamos defensivos (fls. 164/167).
É o relatório.
A acusação é a de que no dia 13 de
novembro de 2019, por volta de 21h45, agindo em concurso de agentes e
unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, os apelantes subtraíram o veículo I/Volvo,
placas QGX-1004, e uma aliança de ouro, pertencentes à vítima B. A. C..
Conforme narrado e nas condições de
tempo e lugar descritas na exordial, os acusados observaram a vítima
ingressando em seu veículo que estava estacionado na via pública, ocasião
em que a abordaram e, mediante exibição de simulacro de arma de fogo,
anunciaram o assalto, exigindo a entrega das chaves do veículo e de sua
aliança de ouro. A vítima, subjugada, efetuou a entrega dos bens. Em
seguida, os réus se evadiram na condução do veículo da ofendida,
tomando rumo ignorado.
No entanto, segundo a inicial, Guardas
Civis Municipais, em patrulhamento de rotina pelas cercanias do local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 4/14
tomaram conhecimento da ocorrência do mencionado roubo, e, em
seguida, depararam-se com o automóvel subtraído trafegando pela
Avenida dos Estados, esquina com a Rua Ibitirama, São Paulo/SP. Nesse
momento, os guardas civis acionaram os sinais sonoros e luminosos e
foram ao encalço dos apelantes, os quais intentaram fuga. Durante o
acompanhamento, os acusados colidiram o veículo subtraído contra
quatro automóveis estacionados na via pública. Após a colisão,
desembarcaram do automóvel e tentaram se evadir a pé, mas foram
perseguidos e abordados pelos agentes da lei.
A materialidade é incontroversa e a
autoria, de igual modo, recai com segurança sobre os réus.
Silentes na fase inquisitiva (fls. 10 e 11),
em Juízo, ambos admitiram a imputação, tendo confirmado a prática
delitiva em concurso e com emprego de um simulacro de arma de fogo
(fls. 128/129 e 130/131 registros audiovisuais constantes dos autos
digitais).
As admissões fáticas externadas em Juízo
foram corroboradas pela prova colhida sob o crivo do contraditório.
A vítima, em Juízo, reconheceu com
segurança os apelantes como autores do delito, assim como ratificou os
termos da denúncia, narrando em detalhes a dinâmica delitiva, inclusive
com descrição da conduta individual de cada acusado. Ressaltou que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 5/14
adentrar em seu veículo, foi surpreendida pela abordagem dos acusados,
um deles (Carlos Roberto) de posse de uma arma, não sabendo na
oportunidade se se tratava de um simulacro. O réu Carlos Roberto abriu a
porta, segurou o volante e exigiu a entrega da chave do veículo.
Rememorou que este batia com a arma de fogo em sua barriga. Exigiram,
ainda, que entregasse a aliança, ao que relutou momentaneamente,
instante em que o réu Harison disse ao comparsa para que atirasse nela.
Entregou a aliança e ambos fugiram na posse de seu automóvel. Explicou
que quatro dias antes dos fatos, havia sido assaltada, razão pela qual não
estava de posse de seus documentos pessoais, tendo tido o cuidado de
colocar o aparelho de telefone celular em sua cintura. Assim, após a fuga
dos apelantes, acionou a Polícia e solicitou auxílio de amigos. Pouco
tempo depois, teve conhecimento de que réus haviam colidido com o
veículo e detidos, sendo recuperada sua aliança (fls. 126 registro
audiovisual constante dos autos digitais).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 6/14
“(...) 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o
descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema
relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas
dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe
20/4/2018). (...)” 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 5a
Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, DJ 22.10.2019).
E não há razão alguma para desmerecer
o reconhecimento realizado na fase inicial, poucos instantes após a
execução do crime, com memória recente do episódio criminoso,
mormente porque foi ratificado em Juízo, vale dizer, sob a garantia do
contraditório e na presença das partes.
A testemunha Ana Maria de Oliveira
Sousa relatou que na noite dos fatos, havia estacionado seu veículo e
adentrado a sua casa, quando escutou um forte estrondo vindo da via
pública. Ao sair de sua residência, constatou que o veículo Volvo havia
colidido com seu carro, atingindo outros três automóveis. Instantes
depois, visualizou um indivíduo detido por um policial, vindo a tomar
conhecimento de que estaria envolvido na colisão. Declarou que não teria
condições de ratificar em Juízo o reconhecimento dos réus (fls. 127
registro audiovisual constante dos autos digitais).
Juan de Souza Alves, guarda civil
metropolitano, relatou a ocorrência que culminou com a prisão em
flagrante dos recorrentes. Rememorou que durante acompanhamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 7/14
veículo subtraído, os réus colidiram com outros automóveis,
desembarcaram e intentaram fuga. Logrou deter o acusado Carlos
Roberto, enquanto seu parceiro deteve Harison. Na cintura de Carlos
Roberto foi apreendido o simulacro de arma de fogo e aliança de ouro
subtraída estava na posse do corréu Harison. Esclareceu que os
proprietários dos veículos danificados com a colisão não tiveram
condições de reconhecer os agentes, pois sequer tiveram contato visual
com esses (fls. 125 registro audiovisual constante dos autos digitais).
Registra-se,
a
propósito,
que,
diversamente do sustentado pela Defesa, os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras dos agentes
públicos atuantes na ocorrência ou de recair sobre eles qualquer
suspeição, e a regra é de que agem no estrito cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Sobreleva destacar, a propósito, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 8/14
se extrai dos autos nenhuma circunstância concreta a indicar que os
agentes púbicos responsáveis pela ocorrência tivessem algum motivo
para acusar os réus injustamente, a quem não conheciam antes dos fatos.
De toda sorte, a par da admissão dos
réus, as res furtivae (veículo e aliança) foram localizadas logo após a
subtração, além da apreensão do simulacro de arma de fogo, ainda em
poder deles, circunstância que, inegavelmente, em tema de infrações
patrimoniais, encerra a presunção de responsabilidade, cabendo ao
possuidor a apresentação de justificativa séria e convincente, o que não se
viu na hipótese em testilha.
Nesse contexto fático, a condenação dos
réus por roubo circunstanciado (concurso de agentes) era mesmo de
rigor, não havendo se cogitar de insuficiência probatória.
Incensuráveis as reprimendas.
Ao acusado Harison, a pena-base foi
fixada no mínimo legal, sucedida da compensação entre a agravante da
reincidência (fls. 116) e a atenuante da confissão espontânea.
Em relação ao corréu Carlos Roberto, a
basilar partiu do mínimo, mantendo-se inalterada na etapa intermediária,
pois, embora reconhecida, a atenuante da confissão espontânea
corretamente não repercutiu, ante a impossibilidade de redução aquém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 9/14
do mínimo legal, na esteira do entendimento consolidado no enunciado da
Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“A incidência da
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”).
Nesse diapasão, o Excelso Supremo
Tribunal Federal igualmente já assentou em regime de repercussão geral,
que atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe
06.04.2009).
Conforme bem adverte Guilherme de
Souza Nucci, “as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo
que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do
mínimo legal. (...) Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o
máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses
parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a
própria lei estabelecer causas de aumento e diminuição. Estas, por
sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz
nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador” (in
“Código Penal Comentado”, 17a edição, Editora Forense, 2017, pág. 524).
Na última fase, escorreito o acréscimo
mínimo de 1/3 às reprimendas de ambos os réus, em face da
implementação da circunstância fática relativa ao concurso de agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 10/14
prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sobejamente
demonstrada no caso concreto, tanto pela admissão dos réus, quanto
pelos relatos e reconhecimento seguros da vítima e da testemunha de
acusação, uníssonos em apontar que ambos os apelantes praticaram o
delito previamente conluiados e com nítida divisão de tarefas.
Destarte, ausentes outras causas modificadoras, as reprimendas dos acusados estabilizaram-se,
individualmente, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13
(treze) dias-multa mínimos.
Por fim, a despeito do esforço defensivo,
o regime prisional fechado não comporta qualquer modificação, pois é o
único adequado para a prevenção e repreensão de crimes desta natureza,
não só pelo montante punitivo, mas pelas condições subjetivas
desabonadoras (recidiva do réu Harison fls. 116) e, sobretudo porque as
circunstâncias concretas se apresentam extremamente desfavoráveis
(roubo cometido em concurso de agentes, prejuízo patrimonial da vítima
que teve seu veículo subtraído e colidido com outros carros), conjuntura
que patenteia a indispensabilidade de se impor a segregação social mais
severa, a teor do disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Julio Fabbrini Mirabete, tratando dos
regimes prisional, prelecionava que “...tratando-se de crime de roubo
qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 11/14
réus forem primários e não houver prova da existência de maus
antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito
que, no caso, vem causando grande comoção social...” (in “Execução
Penal”, Ed. Atlas, 13a edição, 2017, pág. 371).
Reiterativa a jurisprudência:
“Roubo simples tentado. Emprego de faca. Sentença
condenatória. Apelo ministerial buscando o reconhecimento
da consumação do delito e o agravamento do regime
prisional. Admissibilidade. Subtração realmente consumada,
ainda que tenha havido perseguição imediata e recuperação
da "res". Penas que comportam readequação, em razão do
cancelamento da redução pela tentativa, nos termos do apelo
ministerial. Regime prisional que deve ser alterado para o
fechado, diante da gravidade do caso concreto. Apelo
ministerial provido para reconhecimento da consumação do
delito, com reflexo nas penas, e fixação do regime fechado,
com determinação” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação
Criminal no 0042564-48.2017.8.26.0050, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, DJ 05.11.2019)
“Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso ministerial
pretendendo a fixação de regime inicial fechado. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Regime
alterado. Recurso ministerial provido” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 0018682-23.2018.8.26.0050, Rel.
Des. Damião Cogan, DJ 02.10.2019)
No mesmo sentido: TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 1001115-69.2009.8.26.0278, Rel. Des.
Geraldo
Wohlers,
DJ
22.11.2019;
Apelação
Criminal
no
0026754-38.2015.8.26.0071, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ 25.10.2018;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 12/14
Apelação
Criminal
no
1505190-98.2019.8.26.0228,
Rel. Mauricio
Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 05.03.2020;
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa às Súmulas nos 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou
à Súmula no 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos
concretos e as circunstâncias delitivas desfavoráveis, devidamente
extraídas dos autos e acima listadas, demonstram não ser recomendável
que, no presente caso, opte-se por modalidade prisional mais branda,
sobretudo para não se provocar afrouxamento descomedido e intolerável
estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma
ilusória e indesejada impunidade.
No mais, a regra jurídica inserta no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não tem o condão de
mitigar o regime prisional.
É que os autos não contam com
informações suficientes a respeito do efetivo tempo em que os réus se
mantiveram provisória e especificamente presos por este processo, daí
porque temerário qualquer cálculo detrator na fase de conhecimento.
Não se olvide, paralelamente, que o
tempo de prisão provisória não é o único critério a se avaliar em eventual
progressão de regime que se antecipe, da fase executória, para o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 13/14
da prolação da sentença.
Ora, o artigo 112, caput, da Lei de
Execuções Penais, ainda exige a comprovação de bom comportamento
carcerário, pela, entre outras condições, inexistência de faltas
disciplinares graves, informes que, a exemplo do real período de prisão
provisória, são atualmente desconhecidos.
Ademais, o regramento em destaque só
terá incidência nas hipóteses excepcionais, em que o período de prisão
cautelar for computável a ponto de justificar o imediato amainamento do
regime prisional, o que não é o caso em testilha.
A questão recebeu tratamento técnico e
preciso no julgamento da Apelação no 0000097-69.2014.8.26.0564, da
lavra do Eminente Desembargador Grassi Neto, destacando-se:
“Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de pena
privativa de liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação
dada pela Lei n. 12.736/12
Fixação a ser efetuada
ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada
com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59
do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra
necessariamente os requisitos para sua promoção de regime,
sendo vital à individualização da pena que a promoção não
se dê de modo automático, como sugeriria uma
interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do
art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal
depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos
quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada
por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1527323-37.2019.8.26.0228 - lauda 14/14
Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n.
12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de
regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se
foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas
no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão
de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de
Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem
preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para
que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se
necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos
pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções
Penais, e não o prolator da sentença.” (8a Câmara de Direito
Criminal, DJ 19.11.2015)
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tais como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)